Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora apresentada em face do bloqueio de valores encontrados em conta bancária de titularidade do devedor.

2. Vencido em ação de conhecimento, o agravante restou condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Revogado o benefício, foram penhorados os valores localizados em conta corrente de titularidade do executado, via pesquisa SISBAJUD.
3. Segundo o inciso X do art. 833 do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (§ 2o do art. 833 do CPC).
4. In casu, além de ter sido localizada a quantia bloqueada em conta corrente, e não em poupança ou aplicação financeira, foi observada movimentação bancária regular, não sendo compatível com a natureza de conta poupança ou de reserva monetária.
5. Agravo conhecido e desprovido.